Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-60.2025.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Cabimento. Valor impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC - STJ estendeu o entendimento do art. 833, X do CPC a todos os numerários poupados pela executada, até o limite de 40 salários-mínimos. Bloqueio de valores de conta corrente.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Cabimento. Valor impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC - STJ estendeu o entendimento do art. 833, X do CPC a todos os numerários poupados pela executada, até o limite de 40 salários-mínimos. Bloqueio de valores de conta corrente. Impenhorabilidade absoluta, com expressa previsão legal (art. 2o, § 2o da Lei 8036/90). Sentença reformada. Recurso provido.